Tribunal: TCU
Processo: 043.860/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.860/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arianna Freire Felix Trevas (XXX.315.416-XX); Danielle Isadora Blumenschein (XXX.658.141-XX); Denise Ellen Francelino Cordeiro Rodrigues (XXX.410.853-XX); Ivan de Rezende Almeida (XXX.569.543-XX); Nilton Eduardo Feitosa (XXX.232.968-XX); Rafael Sbroggio Politano (XXX.470.488-XX); Raimundo Rodrygo de Sousa Nogueira Leite (XXX.229.533-XX); Raquel Bertipaglia Ferreira (XXX.141.171-XX); Sivone Morais da Silva (XXX.867.884-XX); Vilma Aparecida Fernandes (XXX.335.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.